Tribunal: TJES
Processo: 0027925-08.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027925-08.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAYAN BATISTA DE MELLO

APELADO: VILLA D'ITA SPE 127 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027925-08.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAYAN BATISTA DE MELLO
Advogado do(a) APELANTE: SUELLEN DE OLIVEIRA MENDES - ES18870-A
APELADO: VILLA D'ITA SPE 127 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPACOES
Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A

VOTO

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para corrigir omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não sendo meio hábil para promover a rediscussão do mérito da decisão embargada, como se observa na presente hipótese.

No tocante à alegada omissão acerca da viabilização do financiamento bancário, verifico que a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, o qual expressamente consignou que o habite-se foi expedido em abril de 2015 e registrado em setembro de 2015, dentro do prazo contratualmente previsto para a conclusão das obras (28 de outubro de 2015), inexistindo falha da embargada que justificasse eventual responsabilização.

A suposta contradição entre a entrega das chaves e a conclusão da obra igualmente não se sustenta, pois o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a entrega das chaves se deu em conformidade com as cláusulas contratuais e a averbação da obra, e que eventual demora na obtenção de financiamento bancário decorreu exclusivamente da conduta do embargante.

Ademais, quanto à suposta omissão na análise dos prejuízos materiais e morais, observa-se que tal aspecto foi amplamente debatido nos autos, tendo sido afastado com base na inexistência de falha na prestação do serviço por parte da embargada. O simples inconformismo do embargante com o julgamento não configura omissão ou contradição.

Por fim, no que se refere ao pleito de prequestionamento, é cediço que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade quando inexiste omissão ou contradição a ser sanada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelo embargante para a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.